Tribunal: TJDFT
Processo: 0705610-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705610-96.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTAL DO LAGO NORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER DITA DE CUMPRIMENTO IMPOSSÍVEL. RESISTÊNCIA APRESENTADA COM JUSTIFICATIVA NÃO RECONHECIDA LEGÍTIMA. ALEGAÇÃO ANTERIORMENTE APRECIADA E REJEITADA. MATÉRIA PRECLUSA. INTERESSE MANIFESTO EM POSTERGAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA DEVIDAMENTE CARACTERIZADO. MULTA PREVISTA NO ART. 774, IV DO CPC. INCIDÊNCIA AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 774, IV, do CPC, considera-se atentatória à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que resiste injustificadamente às ordens judiciais. 2. Cabível a aplicação de multa por conduta atentatória à dignidade da justiça em se tratando de descumprimento reiterado de ordem judicial, mormente quando provimento judicial anteriormente proferido certifica a ilegitimidade da justificativa apresentada pelo devedor para não cumprir a obrigação de fazer a ele imposta. Matéria preclusa. Resistência indevida a revelar evidente interesse de postergar o cumprimento do comando judicial a que está sujeito o devedor/agravante. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.034 do CPC, defendendo a possibilidade de aplicação do direito ao caso concreto com a adoção de fundamentos outros que não os adotados pelo acórdão impugnado, ainda mais se considerado o fato de que não foi apreciada a principal tese do recurso de agravo de instrumento. Invoca, nesse aspecto, o artigo 257 do RISTJ e o enunciado 456 da Súmula do STF; e c) artigos 774, inciso IV, do CPC, e 47 da Lei 11.101/2005, sustentando que a imposição de multa se deu de maneira errônea e desarrazoada, tendo em vista que restou comprovado estar a recorrente impossibilitada de cumprir a obrigação pela qual foi condenada, em razão do processo de sua recuperação judicial. Afirma Pede a concessão da gratuidade de justiça, bem como que todas as publicações permaneçam a ser grafadas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 69031268). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 1.034 do CPC porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 774, inciso IV, do CPC, e 47 da Lei 11.101/2005. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos e relato pormenorizado dos atos judiciais neles praticados, concluiu que “Pelo exposto, é inequívoco não estar disposta a empresa agravante a adimplir a obrigação de fazer a que está sujeita por força de sentença judicial transitada em julgado desde 25/5/2020 (Id 64790818, p. 80, do processo de referência). De fato, os pedidos apresentados neste agravo de instrumento não diferem daqueles expressos na impugnação e nos agravos de instrumento anteriormente interpostos, tendo sido eles, em sua grande maioria, indeferidos. Não há que se falar, assim, em impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta pela sentença já transitada em julgado, mas verdadeira recalcitrância da parte em cumprir a determinação judicial, de modo que correta a fixação da multa imposta” (ID 61469502). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente permaneçam a ser grafadas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 69031268). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025